Tribunal: STF
Processo: SL 1837
Classe: SL
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental em suspensão de liminar. Bloqueio de verbas públicas para pagamento de astreintes. Agravo regimental não provido.

      I. Caso em exame

      1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão de liminar que tem por objeto acórdão que determinou o bloqueio de verbas públicas do Município requerente, para quitação de astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer assumida em termo de ajustamento de conduta (TAC).

      II. Questão em discussão

      2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o cabimento e a concessão da medida de contracautela.

      III. Razões de decidir

      3. A questão nuclear diz respeito ao modo de constrição e à execução da multa coercitiva posteriormente fixada pelo juízo diante da persistente recalcitrância. Trata-se, pois, de medida de índole coercitiva, que não se confunde com a obtenção de resultado prático equivalente às obrigações pactuadas no título executivo extrajudicial. Nesse contexto, não há óbice ao conhecimento da medida de contracautela.

      4. Conforme consignado na decisão agravada, em juízo mínimo de cognição sobre a matéria, verifica-se aparente dissonância entre a decisão impugnada e a orientação consolidada por esta Corte, que não admite execução provisória de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública. Precedente.

      5. O argumento do agravante de que a multa em questão seria revertida em favor do próprio Município não afasta o risco de lesão à economia pública. A constrição imediata e compulsória de numerário implica redução concreta da disponibilidade financeira da municipalidade, com potencial comprometimento do planejamento orçamentário previamente delineado e, por conseguinte, da continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à coletividade. 

      IV. Dispositivo

      6. Agravo interno a que se nega provimento.